Tribunal: TJDFT
Processo: 0737623-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0737623-85.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS FERRO SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de FRANCISCO DAS CHAGAS FERRO SOUSA, cuja prisão em flagrante, pela suposta prática do crime tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC. Reputa a impetrante ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Invoca o princípio da presunção da inocência. Aduz que se trata de delito cometido “sem violência ou grave ameaça, com pena não superior à quatro anos, o bem foi restituído, inexistindo prejuízo patrimonial ao estabelecimento comercial ou gravidade concreta que extrapolasse os limites do tipo penal.” Salienta que “o bem supostamente subtraído corresponde a uma sandália Havaianas (avaliada em R$ 59,90), sendo uma lesão jurídica inexpressiva, uma conduta pouco reprovável ou ofensiva e não representa um perigo social, não podendo a reincidência obstar a concessão da liberdade.” Argumenta que, em caso de condenação, será fixado regime diverso do fechado, restando desproporcional a negação da liberdade provisória. Requer liminarmente a revogação da prisão preventiva, com a soltura da paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas diversas da prisão. Por fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. É o breve relatório. Decido. FRANCISCO DAS CHAGAS FERRO SOUSA foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, porque, em 4/9/2023, subtraiu uma sandália do Supermercado Bellavia, localizado em Sobradinho/DF. O MM. Juiz de Direito do NAC converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, nos seguintes termos: “A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. O autuado é multirreincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por roubo majorado, furto e atribuição de falsa identidade. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de furto qualificado. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Não se olvide que, recentemente (27/08/2023), o autuado foi apresentado neste Núcleo de Audiência de Custódia em virtude de prisão em flagrante pela prática de delito da mesma espécie. Mais uma vez, ele teria voltado a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena em regime aberto e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, acolhendo a representação da autoridade policial de ID 170954387 e a manifestação ministerial, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de FRANCISCO DAS CHAGAS FERRO SOUSA, nascido em 19/03/1979, filho de CLOVES FERRO DE SOUSA e RAIMUNDA JACAUNA DE SOUSA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. C” Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública e a fim de evitar a reiteração delitiva. Não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. O paciente é mutirreincidente e, recentemente (27/08/2023), foi apresentado no Núcleo de Audiência de Custódia em virtude de prisão em flagrante pela prática de delito da mesma espécie. Mais uma vez, ele teria voltado a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa. Por fim, não se presta o presente writ a fazer juízo de valor ou exercício de futurologia quanto à eventual pena a ser imposta ao paciente, data maxima venia. Tampouco cabem cogitações sobre regime inicial de cumprimento de pena. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à d. Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 6 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador